Tribunal: TJDFT
Processo: 0723353-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. QUEDA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso adesivo interpostos, respectivamente, pela autora e pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de reparação por danos materiais, referentes às despesas com medicamentos, e por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) se a ré deve ser responsabilizada pelo acidente de consumo ocorrido no interior do supermercado; (iii) se é devida a reparação por danos materiais referentes a despesas médicas; (iv) se é devida a reparação por danos morais e se o valor arbitrado é adequado; e (v) se é cabível a fixação da reparação prevista no art. 950 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a r. sentença recorrida seja reformada para julgar procedente o pedido de condenação ao pagamento pensão vitalícia, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 6o, VI, do CDC, é direito básico do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. A ocorrência de queda causada por tropeço em palete vazio localizado no corredor de supermercado e a consequente fratura no ombro esquerdo são fatos incontroversos. Não constam nos autos elementos que demonstrem que a ré adotou as medidas de segurança necessárias a fim de evitar acidentes (art. 8o do CDC), como a adequada sinalização da existência de palete no corredor de seu estabelecimento, o que impõe a responsabilização da ré pelos danos resultantes do fato.
5. Comprovadas as despesas com medicamentos prescritos em razão da lesão causada pelo acidente, a ré deve ser responsabilizada pelo pagamento de reparação por danos materiais.
6. A reparação por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade (art. 5o, X, da CRFB, art. 12, caput, CC e art. 6o, VI, do CDC). Em razão da queda, a autora enfrentou período de tratamento prolongado, pois submetida a cirurgia e à realização de sessões de fisioterapia, e de incapacidade temporária, com afastamento do trabalho por 6 (seis) meses. O quadro exposto evidencia a violação a atributos da personalidade da autora, notadamente a integridade físico-psíquica, afetando sua dignidade e, assim, causando-lhe dano moral. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor fixado na r. sentença observa tal critério, é adequado, moderado e deve ser mantido.
7. A reparação prevista no art. 950 do Código Civil pressupõe incapacidade total ou parcial para o trabalho. O acidente ocorreu em 21/7/2021, os atestados médicos demonstram que a autora ficou afastada do trabalho pelo período de 6 (seis) meses e os contracheques evidenciam que a autora se aposentou por tempo de serviço em 7/2023, sem redução da renda. Não há informações sobre novos afastamentos no período compreendido entre o retorno da autora ao trabalho, no início de 2022, e sua aposentadoria, em 7/2023. Se não há indícios da alegada inabilitação em decorrência do acidente, incabível a condenação da ré ao pagamento de pensionamento vitalício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.